Tribunal: TJSP
Processo: 1500758-82.2019.8.26.0536
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Álvaro Castello
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000358205
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Criminal no
1500758-82.2019.8.26.0536/50000, da Comarca de Guarujá, em que são apelantes FELIPE
DE SANTANA e TIAGO DA CONCEICAO OLIVEIRA, é embargado 3a CÂMARA DE
DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: REJEITARAM os
presentes embargos de declaração. V.U. , de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente sem voto), LUIZ ANTONIO CARDOSO E TOLOZA NETO.
São Paulo, 20 de maio de 2020.
ÁLVARO CASTELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1500758-82.2019.8.26.0536/50000 -Voto no 14386
2
VOTO No 14.386 (Digital)
Embargos de Declaração no 1500758-82.2019.8.26.0536/50000
Juízo de Origem: 1a Vara Criminal da Comarca de Guarujá
Embargantes: FELIPE DE SANTANA e TIAGO DA CONCEIÇÃO
OLIVEIRA
Embargada: Colenda 3a Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de
Justiça
FELIPE
DE
SANTANA
e
TIAGO
DA
CONCEIÇÃO OLIVEIRA opõem embargos de declaração contra o v.
acórdão de fls. 291/299, que, por votação unânime, NEGOU
PROVIMENTO aos apelos por ele interpostos.
Sustentam os recorrentes que o r. decisum
encontra-se revestido de omissão e contradição, eis que deixou de
desclassificar o crime para aquele previsto no artigo 155, § 4o, inciso IV,
do Código Penal, bem como de abrandar o regime prisional (fls. 01/03).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1500758-82.2019.8.26.0536/50000 -Voto no 14386
3
Inicialmente, saliento que os presentes embargos
foram tempestivamente opostos. Por isso, deles se conhece.
Dispõe o artigo 619 do Código de Processo Penal
que caberá a oposição de embargos de declaração quando houver na
decisão ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.
Nesse sentido, preleciona GUILHERME DE
SOUZA NUCCI: “Ambiguidade é o estado daquilo que possui duplo
sentido, gerando equivocidade e incerteza, capaz de comprometer a
segurança do afirmado (...). Obscuridade é o estado daquilo que é difícil de
entender, gerando confusão e ininteligência, no receptor da mensagem (...).
Contradição trata-se de uma incoerência entre uma afirmação anterior e
outra posterior, referentes ao mesmo tema e no mesmo contexto, gerando a
impossibilidade de compreensão do julgado (...) e Omissão é a lacuna ou o
esquecimento.” (in Código de Processo Penal Comentado, 12a ed. São
Paulo: RT, 2013, p. 1077).
A atenta leitura do v. acórdão guerreado
demonstra não padecer ele dos vícios apontados nos embargos sob
exame.
Com efeito, verifica-se que a Colenda Terceira

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1500758-82.2019.8.26.0536/50000 -Voto no 14386
4
Câmara Criminal examinou suficientemente, e em sua inteireza, o
quadro probatório confeccionado, vindo, ao cabo de tal atividade
cognitiva, a explicitar, com clareza e de maneira fundamentada, a
impossibilidade de reconhecer o crime de furto ou mesmo de abrandar o
regime prisional imposto.
Ademais, como é pacífico na doutrina e
jurisprudência, o órgão julgador, para expressar sua convicção, não
precisa fazer menção expressa a todos os argumentos colacionados,
bastando que, de forma, fundamentada, afaste, logicamente, aqueles que
entender incabíveis.
Na verdade, observa-se que os embargantes
buscam obtenção da reforma do decisum guerreado, alterando-se o
mérito do acórdão proferido, e não o esclarecimento de omissão,
obscuridade,
ambiguidade
ou
contradição,
as
quais
poderiam,
excepcionalmente, ensejar efeito modificativo.
Destarte,
ainda
que
se
considerem
prequestionadas as matérias ventiladas, não há como acolher a pretensão
recursal, tendo em vista o manifesto caráter de infringência assumido
por estes embargos de declaração, devendo, pois, serem rejeitados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1500758-82.2019.8.26.0536/50000 -Voto no 14386
5
Ante o exposto, REJEITAM-SE os presentes
embargos de declaração.
ÁLVARO CASTELLO
Relator